Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES A TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o artigo 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, do CDC.
2. O correspondente bancário é verdadeiro preposto da instituição financeira e, nessa condição, deve responder por eventuais abusos e desvios na representação perante terceiros. Logo, há que ser observada, nos termos do estatuto consumerista, a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 12, 14, 18 e 25, § 1°).
3. Todavia, no caso concreto, não se encontra demonstrado o vício ou o defeito na prestação do serviço, por parte das instituições financeiras ou mesmo dos correspondentes bancários, tampouco o nexo causal entre a conduta deles e os danos patrimoniais sofridos pelos Autores/Apelantes.
4. Da dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos depreende-se que os Autores, após atenderem à ligação de representante da Ré Inside, oferecendo uma proposta de empréstimo consignado para a renegociação de suas dívidas, com juros menores, efetuaram, sob a orientação desse terceiro, todo o procedimento necessário para realizar novos empréstimos junto a instituições financeiras. Destaca-se que foram os próprios Requerentes quem, direta e voluntariamente, transferiram os valores disponibilizados à Requerida Inside.
5. O contexto delineado no feito indica que o descuido em relação à transferência dos valores decorrentes dos empréstimos contratados à Ré Inside, para que providenciasse o adimplemento das dívidas dos consumidores, é dos próprios Autores/Apelantes, induzidos pela referida empresa, não podendo ser imputado suposto conluio às Rés Mais Valor e GMVB, se ausente prova robusta nesse sentido que, frise-se, não existe no processo.
6. Verifica-se, portanto, na hipótese dos autos, a presença de fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta dos correspondentes bancários e o dano sofrido pelos consumidores, bem como a responsabilidade civil, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC.
7. Apelação conhecida e não provida.